Tribunal: TJDFT
Processo: 0709543-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA ANTERIOR ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA NOVA CONDENAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. “Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime” (Art. 111, parágrafo único, LEP).

2. Para fins de unificação das penas de que trata o parágrafo único do art. 111 da LEP, a condenação superveniente deve transitar em julgado antes do cumprimento da pena em curso.

3. Recurso desprovido.